Tribunal: TJSP
Processo: 1027628-26.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo - Discussão acerca da correta base de cálculo do referido imposto - Majoração indevida, por meio de Decretos, da base de cálculo fixada na Lei Municipal no 11.154/91 – Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior - Ilegalidade da apuração do valor venal com

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo - Discussão acerca da correta base de cálculo do referido imposto - Majoração indevida, por meio de Decretos, da base de cálculo fixada na Lei Municipal no 11.154/91 – Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal do imóvel ou ao valor da transação, prevalecendo o que for maior - Ilegalidade da apuração do valor venal com base no valor de referência - Inconstitucionalidade dos artigos 7o-A e 7o-B da Lei Municipal n.o 11.154/1991 reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, os quais permitem a estimativa prévia e unilateral do valor e invertem a ordem do artigo 148 do CTN – Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recursos ex officio e voluntário desprovidos.